Tribunal: TJDFT
Processo: 0715599-32.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0715599-32.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLAUDIO CANDIDO SOARES APELADO: FABIANA TEIXEIRA DE ARAUJO DESPACHO A isenção de preparo, prevista no artigo 30, do Regimento Interno das Turmas Recursais, não abrange a apelação criminal interposta em ação penal privada, conforme expressa previsão do artigo 29, inciso III, do RITR. Desse modo, fica intimada a parte recorrente para comprovar que tenha efetivado o recolhimento do preparo recursal nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator